Tribunal: TJPA
Processo: 0801233-47.2025.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801233-47.2025.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: AYRTON FIGUEIREDO ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO ORTOPEDISTA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM SÚMULA DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL ALEGADA GENERICAMENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Oriximiná contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do ente municipal e manteve sentença que reconheceu o desvio de função de servidor público, médico ortopedista, com direito ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes, nos termos da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática; (
ii
) estabelecer se o julgamento monocrático da apelação violou o princípio da colegialidade; (
iii
) determinar se o conjunto probatório é suficiente para reconhecer o desvio de função; (
iv
) definir se a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias por desvio funcional configura equiparação salarial vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 37 do STF; e (v) estabelecer se a reserva do possível afasta a obrigação de pagamento reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno comporta conhecimento quando as razões recursais, ainda que reproduzam em grande parte os argumentos da apelação, apresentam impugnação mínima aos fundamentos determinantes da decisão monocrática.

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.

O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando aplica técnica processual expressamente autorizada pelo CPC e preserva à parte a possibilidade de submissão da matéria ao órgão colegiado por meio de agravo interno.

A Súmula nº 378 do STJ autoriza o reconhecimento do direito às diferenças salariais quando comprovado o desvio de função do servidor público.

A distribuição dinâmica do ônus da prova é adequada quando os documentos essenciais ao esclarecimento dos fatos, como escalas de serviço, prontuários, boletins cirúrgicos, relatórios operatórios e tabela
remuneratória, são produzidos, armazenados e controlados pela Administração Pública municipal.

A inércia processual da Fazenda Pública não gera presunção absoluta de veracidade, mas pode ser valorada em conjunto com a documentação inicial, a maior aptidão probatória do ente público e a ausência de apresentação dos documentos administrativos sob sua guarda.

A condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias por desvio de função não configura reenquadramento funcional, criação de cargo, aumento geral de vencimentos ou equiparação remuneratória abstrata.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF não impede a recomposição indenizatória decorrente do exercício de atribuições diversas e de maior complexidade, efetivamente prestadas em desvio de função, sem alteração do vínculo estatutário ou do cargo ocupado.

O reconhecimento do desvio funcional exige demonstração de que o servidor foi compelido ou admitido pela Administração a exercer atribuições estranhas ou substancialmente mais complexas, sem a correspondente remuneração.

A reserva do possível não afasta obrigação judicial fundada em direito subjetivo do servidor e em vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública quando invocada de forma genérica, sem prova de impossibilidade financeira absoluta ou inviabilidade orçamentária concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso contrário a súmula do STJ, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, sem violar o princípio da colegialidade. 2. O servidor público em desvio de função faz jus às diferenças remuneratórias correspondentes, conforme a Súmula nº 378 do STJ. 3. A condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias por desvio funcional possui natureza indenizatória e não configura equiparação salarial vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF. 4. A distribuição dinâmica do ônus da prova é cabível quando a Administração Pública detém maior facilidade de produzir documentos funcionais e hospitalares necessários à apuração do desvio de função. 5. A reserva do possível, quando alegada de forma genérica, não afasta obrigação judicial reconhecida em favor de servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIII; CPC,
arts
. 373, § 1º, 932, IV, “a”, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 378; STF, Súmula Vinculante nº 37.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0801233-47.2025.8.14.0037

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

AGRAVADO:
AYRTON FIGUEIREDO ANDRADE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
or

MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

(ID
35240317
)

contra decisão monocrática (ID
33781093
), que

negou provimento à
Apelação Cível manejada pelo ente municipal, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de desvio de função do autor e o consequente direito ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes, nos termos da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça
.

Em suas razões
recursais
, o Município de Oriximiná sustenta, em síntese:
(i)
a inadequação do julgamento monocrático, defendendo a necessidade de apreciação colegiada da matéria;
(
ii
)
a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar o alegado desvio de função, afirmando não haver comprovação inequívoca dos fatos constitutivos do direito do autor;
(
iii
)
a impossibilidade de condenação fundada em equiparação salarial de servidor público por decisão judicial, em razão da vedação contida no art. 37, XIII, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal;
(
iv
)
a inexistência de desvio funcional apto a justificar diferenças remuneratórias;
(v)
a necessidade de observância do princípio da reserva do possível diante dos impactos financeiros decorrentes da condenação
.

R
equer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o consequente provimento da apelação e julgamento de improcedência da demanda.

Em contrarrazões (ID
35981576
),
o agravado
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao art. 1.021, § 1º, do CPC, sustentando ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. Aduz que o agravante
limitou-se
a reproduzir as mesmas teses já deduzidas na apelação, sem enfrentar os fundamentos determinantes da decisão agravada, especialmente aqueles relacionados à suficiência do conjunto probatório, à inércia processual do Município, à adequada distribuição dinâmica do ônus da prova e à distinção entre equiparação remuneratória e indenização por desvio de função.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão agravada, reiterando a ocorrência do desvio funcional, a aplicabilidade da Súmula nº 378 do STJ e a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF ao caso concreto, requerendo, ao final, o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Da preliminar
de
ausência de dialeticidade recursal

Inicialmente, embora o agravado tenha suscitado, em contrarrazões, a ausência de dialeticidade recursal, entendo que o agravo interno comporta conhecimento.

É certo que o art. 1.021, §1º, do CPC exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando a mera reiteração de inconformismo genérico. No caso, contudo, ainda que as razões do Município reproduzam, em grande parte, argumentos já deduzidos na apelação, há impugnação mínima aos fundamentos determinantes da decisão monocrática, especialmente quanto à possibilidade de julgamento singular, à suficiência da prova, à aplicação da Súmula 378 do STJ, à distinção em relação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e à alegada reserva do possível.

Assim, afasto a preliminar de não conhecimento e passo ao exame do mérito recursal.

Da
preliminar de
inadequação do julgamento monocrático

O primeiro argumento do agravante consiste na suposta inadequação do julgamento monocrático, sob o fundamento de que a matéria demandaria apreciação colegiada.

Sem razão.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator negar provimento
a
recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

No caso, a controvérsia devolvida pela apelação dizia respeito, em essência, ao reconhecimento de desvio de função e ao consequente direito do servidor público às diferenças remuneratórias correspondentes, matéria sobre a qual incide a orientação consolidada na Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

A decisão monocrática não suprimiu a competência do órgão colegiado, tampouco violou o princípio da colegialidade. Ao contrário, aplicou técnica processual
expressamente autorizada pelo CPC, reservando-se à parte a possibilidade de submeter a matéria ao colegiado por meio do presente agravo interno, exatamente como ocorreu.

Ressalte-se que o julgamento monocrático não está condicionado à inexistência absoluta de controvérsia fática, mas à possibilidade de solução do recurso com base em entendimento jurisprudencial consolidado e na análise suficiente dos elementos constantes dos autos. No caso, a decisão agravada enfrentou os fundamentos centrais da apelação, examinou a prova documental, a inércia processual do Município, a distribuição dinâmica do ônus probatório e a natureza jurídica da condenação imposta.

Assim, não procede a alegação de inadequação do julgamento monocrático.

Do mérito

Da alegada insuficiência probatória

O Município sustenta, ainda, que o conjunto probatório seria insuficiente para demonstrar o alegado desvio de função, afirmando inexistir comprovação inequívoca dos fatos constitutivos do direito do autor.

Também não assiste razão ao agravante.

A sentença reconheceu a existência de elementos suficientes à configuração do desvio funcional, destacando que o autor instruiu a inicial com documentos indicativos do vínculo efetivo, da nomeação, da posse, da habilitação profissional e de elementos relativos à atuação funcional. Consta, ainda, que o demandante requereu desde a origem a apresentação de documentos administrativos e hospitalares que se encontravam sob guarda do Município, tais como escalas de serviço, prontuários, boletins cirúrgicos, relatórios operatórios e tabela remuneratória.

O ponto relevante é que tais documentos são produzidos, armazenados e controlados pela própria Administração Pública municipal. Não seria razoável exigir do servidor a produção integral de prova documental que, por sua natureza, encontra-se sob domínio do ente público demandado.

Daí a correção da aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, uma vez que o Município detinha maior facilidade de produzir os documentos indispensáveis ao esclarecimento dos fatos.

Além disso, o ente municipal foi regularmente citado e permaneceu inerte, deixando de apresentar contestação no momento processual oportuno. Embora a revelia da Fazenda Pública não produza, automaticamente, presunção absoluta de veracidade contra o ente público, sua inércia processual não pode ser desconsiderada quando somada
aos elementos documentais trazidos pelo autor e à ausência de apresentação dos documentos administrativos que estavam sob sua guarda.

A decisão agravada, portanto, não se fundou em presunção isolada, mas em um conjunto de circunstâncias processuais e probatórias: a documentação inicial, a natureza dos documentos requeridos, a maior aptidão probatória do Município, a ausência de contestação e a incidência da Súmula 378 do STJ.

O agravo interno, por sua vez, limita-se a afirmar genericamente a insuficiência probatória, sem indicar qual documento teria sido indevidamente valorado, qual elemento dos autos afastaria o desvio reconhecido ou qual prova efetivamente infirmaria a conclusão adotada na sentença e mantida pela decisão monocrática.

Dessa forma, o argumento não tem força para reformar a decisão agravada.

Da alegada impossibilidade de equiparação salarial por decisão judicial

O Município também sustenta que a condenação violaria o art. 37, XIII, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o Poder Judiciário não poderia conceder equiparação salarial a servidor público.

A tese não procede,
pois,
parte de premissa equivocada.
Explico.

A condenação mantida pela decisão monocrática não determinou reenquadramento funcional, não criou cargo público, não concedeu aumento geral de vencimentos, não promoveu equiparação remuneratória abstrata e não assegurou ao autor remuneração permanente de cargo diverso.

O que se reconheceu foi o direito à recomposição indenizatória pelas diferenças remuneratórias decorrentes do desempenho de atribuições diversas e de maior complexidade, efetivamente exercidas em desvio de função, durante período determinado e limitado pela prescrição quinquenal.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Esse enunciado impede que o Judiciário substitua o legislador para estabelecer reajustes, equiparações ou extensões remuneratórias genéricas entre carreiras ou cargos públicos.

Todavia, a hipótese dos autos é distinta. Aqui não se discute isonomia remuneratória abstrata, mas indenização por labor efetivamente prestado em atribuições alheias às ordinariamente vinculadas ao cargo de origem. Trata-se de evitar o
enriquecimento sem causa da Administração Pública, que não pode se beneficiar da força de trabalho do servidor em função diversa sem a correspondente contraprestação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou exatamente essa distinção ao editar a Súmula 378, segundo a qual, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

Portanto, não há incompatibilidade entre a Súmula Vinculante nº 37 do STF e a Súmula 378 do STJ. A
primeira veda
aumento judicial de vencimentos por isonomia; a segunda admite o pagamento de diferenças decorrentes de desvio funcional comprovado, com natureza indenizatória e sem alteração do vínculo estatutário ou do cargo ocupado.

Assim, a decisão agravada distinguiu adequadamente os institutos e afastou corretamente a alegação de violação à Constituição Federal.

Da alegada inexistência de desvio funcional apto a justificar diferenças remuneratórias

O agravante afirma, ainda, que não teria havido desvio funcional apto a justificar diferenças remuneratórias.

Esse argumento igualmente não merece acolhimento.

A decisão monocrática manteve a sentença porque reconheceu que o autor, médico ortopedista do Município de Oriximiná, alegou e demonstrou, mediante elementos mínimos de prova, o exercício de atividades cirúrgicas ortopédicas durante o expediente ordinário, em contexto no qual os documentos capazes de comprovar a rotina funcional estavam sob guarda da Administração.

O Município, embora em melhores condições de demonstrar a inexistência da designação, a inexistência das cirurgias, a eventual compatibilidade integral das atribuições ou o pagamento de contraprestação específica, deixou de apresentar contestação e não trouxe aos autos elemento técnico ou documental suficiente para afastar a conclusão sentencial.

Não se está afirmando que todo exercício de atividade médica diversa ou complementar gere, automaticamente, desvio de função. O reconhecimento do desvio funcional depende da demonstração de que o servidor foi compelido ou admitido pela Administração a desempenhar atribuições estranhas ou substancialmente mais complexas, sem a correspondente remuneração.

No caso concreto, a sentença e a decisão monocrática consideraram caracterizada essa situação, sobretudo diante da alegação de realização de cirurgias ortopédicas em dias determinados, durante expediente ordinário, sem remuneração específica, associada à ausência de impugnação oportuna e à não apresentação dos documentos funcionais e hospitalares sob posse do Município.

O agravo interno não apresenta fato novo nem fundamento jurídico capaz de desconstituir essa conclusão. Apenas reitera a negativa de desvio funcional, sem enfrentar de modo específico a razão pela qual a decisão agravada considerou suficiente o conjunto probatório e legítima a dinamização do ônus da prova.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias decorrentes do desvio funcional, nos limites fixados pela sentença.

Da reserva do possível e dos impactos financeiros da condenação

Por fim, o Município invoca o princípio da reserva do possível, sustentando que a condenação geraria impactos financeiros ao orçamento municipal e poderia comprometer a prestação de serviços públicos.

A alegação não procede.

A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para afastar obrigação judicial reconhecida com base em direito subjetivo do servidor e em vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O Município não apresentou demonstração concreta de impossibilidade financeira absoluta, de comprometimento específico das contas públicas ou de inviabilidade orçamentária real para cumprimento da condenação. Limitou-se a alegar, em termos abstratos, que eventual pagamento afetaria o equilíbrio financeiro municipal.

Ademais, eventual desembolso decorrente da condenação deverá observar o regime constitucional próprio das obrigações da Fazenda Pública, inclusive mediante requisição de pequeno valor ou precatório, conforme o caso, em fase própria de cumprimento de sentença.

Assim, a reserva do possível não constitui fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do direito material já apurado, tampouco para reformar a sentença ou a decisão monocrática agravada.

Dessa feita, tem-se que
nenhum dos argumentos apresentados no agravo interno é capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

A decisão agravada aplicou corretamente o art. 932, IV, “a”, do CPC, ao negar provimento à apelação em consonância com a Súmula 378 do STJ; reconheceu a suficiência do conjunto probatório à luz das peculiaridades do caso; admitiu corretamente a distribuição dinâmica do ônus da prova; afastou a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF por não se tratar de equiparação salarial, mas de indenização por desvio funcional; e rejeitou a reserva do possível por se tratar de alegação genérica, sem aptidão para afastar a condenação de mérito.

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática
agravada
pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
15

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026